Tribunal: TJES
Processo: 5024796-94.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024796-94.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON CRUZ DINIZ
RECORRIDO: SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O recorrente esta assistido pela Defensoria Pública, de modo que defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANDERSON CRUZ DINIZ
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a declaração de nulidade do contrato de empréstimo bancário nº º A1981933-000, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, no mérito, que os pedidos devem ser julgados procedentes, pois não tinha intenção de celebrar o referido contrato, mas apenas de fazer uma simulação.

Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Observe-se que, em casos semelhantes, esta Turma Recursal já entendeu pela invalidade de determinados contratos de empréstimo, mas essa não é a situação que se apresenta no caso
sub judice
.

Analisando o instrumento contratual acostado aos autos (id. 8064616), constato que resta indicado no documento, de forma clara, que se trata de contratação de empréstimo, tendo o recorrente, inclusive, informado os seus dados bancários para recebimento do valor.

Veja-se que o recorrente recebeu o contrato por e-mail em 24/08/2022, data em que foi efetuado o deposito do valor do empréstimo em sua conta, e somente em 05/10/2022 entrou em contato com o recorrido afirmando não ter feito o empréstimo, ocasião em que lhe foi disponibilizado um boleto para devolução do valor do empréstimo, sem quaisquer encargos, a fim de que fosse cancelado o referido contrato. O referido boleto, inclusive, foi anexado pelo próprio recorrente no id. 8064600.

Como bem pontuado na sentença, se o recorrente
“[...] não tinha interesse na manutenção do contrato, bastaria ter quitado o boleto (devolvendo o valor depositado), que o mesmo teria sido encerrado, sem a necessidade de intervenção do Judiciário.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)